Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727829-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDA: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. 1. Compete ao juízo universal decidir sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial, aí compreendidos os atos de constrição e de alienação de bens sujeitos à recuperação. 2. A suspensão das ações executivas em face do devedor, bem assim dos credores particulares, é medida adequada e própria ao poder geral de cautela. 3. Os atos expropriatórios devem ser concentrados no juízo universal, a fim de não prejudicar o processamento da recuperação. 4. Agravo conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 6o da Lei 11.101/2005, asseverando que até a data da interposição do presente recurso, sequer houve decisão judicial deferindo o processamento da recuperação judicial da recorrida. Sustenta, assim, a inexistência de fundamento para a suspensão do feito executivo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gabriel Ferreira Gambôa, OAB/DF 36.120 (id 24244912, pág. 3). A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Bismarchi Motta, OAB/SP 275.477 (id 25230530, pág.1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto ao artigo 6o da Lei 11.101/2005. Com efeito, a turma julgadora ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrida, acolhendo o pedido de suspensão do feito executivo, assentou, com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, que “no caso, a agravante demonstrou a tramitação de ação de recuperação judicial que, malgrado ainda não tenha sido efetivamente definida a competência para processamento e julgamento, se na Comarca de Cuiabá/MT, ou em São Paulo/SP, serve como medida hábil a evitar a falência.” (id 23369800, pág.4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o acórdão combatido guarda sintonia com a orientação jurisprudencial do SJT. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA PELA CONCESSIONÁRIA AEROPORTO S.A.EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.1. Deve-se conhecer do Conflito, pois há controvérsia instaurada entre juízes vinculados a tribunais distintos, consoante o disposto no art. 105, inciso I, alínea d, da CF.2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a competência para o julgamento das causas que envolvem bens da empresa em recuperação é do juízo universal, mesmo para demandas de reintegração de posse, porque o destino do patrimônio de empresa em processo de recuperação judicial não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso, sob pena de prejuízo do plano de recuperação e inviabilidade de seu restabelecimento. Precedentes.3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 deve ser interpretado de modo sistemático com seus demais preceitos, especialmente à luz do princípio da preservação da empresa, e que o destino do patrimônio da empresa-ré em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação.4. Agravo Interno não provido. (grifei) (AgInt no CC 143.470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 8/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1682032/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Gabriel Ferreira Gambôa, OAB/DF 36.120, e do advogado da recorrida, Gustavo Bismarchi Motta, OAB/SP 275.477. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012